Tribunal: CARF
Processo: 13656.720129/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de 2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE VALOR LANÇADO. CABIMENTO. SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720129/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MÁRCIA LIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das
instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de
2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720129/2011-36
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE VALOR LANÇADO. CABIMENTO.
SÚMULA CARF no5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-68.262 (fls.
173/184) – 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios 2007, 2008 e 2009,
anos-calendário 2006, 2007 e 2008.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” – TVF (fls. 203/208), o lançamento decorre da
apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, tendo em vista que a contribuinte, devidamente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas-correntes. Consta
nas folhas 131/137, incorporado ao TVF, o anexo “Tabela com depósitos de origem não
comprovada”, onde são relacionados os créditos e depósitos das contas correntes da fiscalizada,
relativos ao período objeto da autuação.
A contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 152/163),
onde, citando jurisprudência, suscita preliminarmente a impossibilidade de utilização de
movimentação bancária para efeito de lançamento de tributos, sob argumentos de
inconstitucionalidade, por quebra de seu sigilo de dados. Na sequência apresenta tópico
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

intitulado “Da origem e sucessivas retiradas e retornos à conta corrente da impugnante, dos
mesmos valores”, onde afirma que nos termos já informados à fiscalização, na qualidade de
empregada de duas empresas, recebeu rendimentos, na época devidamente tributados,
decorrentes das rescisões de seus contratos de trabalho e ações trabalhistas, então ajuizadas.
Passou então a emprestar referidos valores a amigos, mediante pagamento de juros normais de
mercado; assim, narra que em cada empréstimo os valores eram retirados de sua conta corrente e,
após o transcurso do prazo combinado, com o recebimento da restituição do mútuo, voltam para
a mesma conta corrente, com os acréscimos decorrentes dos juros ou, em muitos casos,
parcialmente, quando os empréstimos eram recebidos parceladamente. Dessa forma, justifica que
as entradas apontadas na fiscalização como sendo aumento patrimonial seriam: “mera
circulação do mesmo dinheiro, sucessivamente, no giro normal da efetivação e recebimento de
mútuos seguidamente feitos”. Ao final, alega ainda a impossibilidade de aplicação da atualização
das multas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa-Selic), arguindo não
ser legalmente possível a incidência de juros sobre multa, posto que, segundo seu entendimento,
não haveria lei que determine a incidência de juros sobre as multas aplicadas pela Administração
Tributária federal.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que é lícito à
autoridade fiscal, especialmente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e cartões de créditos, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante
provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de mútuos realizados com terceiros deve vir acompanhada de
provas inequívocas da natureza da operação, com a comprovação de que cada depósito
corresponde ao pagamento de um valor emprestado.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício
não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 190/199) onde a autuada ratifica todos os
argumentos de defesa articulados na impugnação, no sentido de: a) impossibilidade de utilização
de movimentação bancária para efeito de lançamento de tributos, sob argumentos de
inconstitucionalidade, por quebra de seu sigilo de dados e de não aplicação da Lei Complementar
no 105, de 2001, ao presente lançamento; b) “Da origem e sucessivas retiradas e retornos à conta
corrente da impugnante, dos mesmos valores”, onde retorna os argumentos de que as sucessivas
movimentações em suas constas decorreriam de empréstimos concedidos; e c) quanto à
impossibilidade de aplicação da atualização das multas pela Taxa-Selic. Para garantia da ampla
defesa, peço vênia para parcial transcrição dos principais argumentos de defesa constantes da
peça recursal:
I) PRELIMINARMENTE
a- Impossibilidade de aplicação da LC 105/01 ao caso em tela
A R. Decisão ora recorrida fundamenta-se no artigo 6o da LC 105 de 2001 para indeferir
a impugnação apresentada pela recorrente, sem, contudo, ater-se ao fato de que não
existia um PTA em andamento quando houve a quebra do sigilo bancário, explica-se:
O artigo 6o da Lei complementar 105/01 determina que "As autoridades e os agentes
fiscais tributários da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente
poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes as contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houve processo
tributário administrativo em instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente". Mister
ressaltar que o Processo Tributário Administrativo somente é instaurado quando há
impugnação do contribuinte quanto ao crédito tributário.
Ora, não tendo havido impugnação de cobrança por parte do contribuinte quando o
agente fiscal tributário já havia analisado e autuado a recorrente com base em seus
dados bancários, foi infringida tanto a Constituição federal, em seu artigo 52, quanto à
própria LC 105/01 que permite EXCEPCIONALMENTE AO FISCO EXAMINAR
REGISTROS
BANCÁRIOS
DO
CONTRIBUINTE
QUANDO
HÁ
PTA
INSTAURADO!!!!
Ou seja, o FISCO arbitrariamente examinou registros bancários da contribuinte e
utilizou-os para realizar lançamento de crédito tributário sem nenhum amparo legal,
haja vista que QUANDO DA ANÁLISE PELO FISCO DOS REGISTROS
BANCÁRIOS
DA
CONTRIBUINTE
AINDA
NÃO
EXISTIA
UM
PTA
INSTAURADO!!!
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

A Teoria da árvore dos frutos envenenados, adotada tanto na esfera penal quanto cível
pela legislação pátria, veda expressamente o uso de provas adquiridas por meio ilícito,
mesmo que a finalidade seja lícita.
Assim, tendo os registros bancários da contribuinte sido adquiridos pelo Fisco de forma
ilegal, tornaram-se imprestáveis para fazer prova.
b- Impossibilidade de utilização de movimentação bancária para lançamentos de
tributos
Muito embora a Lei Complementar 105/01, bem como a Lei Ordinária 10.174/01,
possibilitem a utilização das informações relativas ao recolhimento da antiga CPMF
para verificação de compatibilidade entre informes e declarações de rendimentos
apresentadas pelo contribuinte e a movimentação financeira bancária do mesmo, é certo
que a quebra do sigilo bancário só pode ser feita através de ordem judicial
fundamentada ou em conformidade com o disposto nas Leis complementares citadas;
Com efeito, o artigo 5o, incisos X e XII da Constituição Federal elenca a intimidade e o
sigilo da comunicação de dados corno invioláveis, elevando-os à categoria de direitos e
garantias fundamentais e expressamente prevendo que o desrespeito a tais direitos só
pode ser feito mediante ordem judicial fundamentada;
(...)
Como se não bastasse, a simples movimentação bancária não pode ser motivador de
lançamento de tributos sobre os rendimentos, já que movimentação bancária não é
renda, nem faturamento;
A recorrente, como abaixo será arguido, tem situações comumente encontradas que
geram movimentação de valores, em determinados momentos, na sua conta corrente,
sem que representem, necessariamente, omissão de receitas.
Como previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, ao realizar o lançamento,
cabe PRIVATIVAMENTE à autoridade administrativa, ao verificar a ocorrência do fato
gerador, DETERMINAR A MATÉRIA TRIBUTÁVEL!!!!!!!!!!
Ora, no caso presente, furtou-se referida Autoridade de cumprir o mandamento da Lei
Complementar referida, eis que, comodamente, considerou todo o excedente às receitas
declaradas que circularam nas contas correntes da contribuinte como se fossem receitas
omitidas, não IDENTIFICANDO A MATÉRIA TRIBUTÁRIA QUE SÓ ELA
PRÓPRIA,
AUTORIDADE,
TEM
COMPETÊNCIA
LEGAL
PARA
IDENTIFICAR!!!!
A conduta constante dos presentes Autos, MESMO MODERNAMENTE, tem sido
repelida pelo E. STJ, como demonstram os julgamentos abaixo:
(...)
II) DA ORIGEM E SUCESSIVAS RETIRADAS E RETORNOS À CONTA
CORRENTE DA IMPUGNANTE, DOS MESMOS VALORES:
Como informado à fiscalização e constante do PTA, a recorrente, na qualidade de
empregada de duas empresas, recebeu rendimentos, na época devidamente tributados,
decorrentes das rescisões de seus contratos de trabalho e ações trabalhistas, então
ajuizadas;
Passou ela a emprestar referidos valores a amigos, mediante pagamento de juros
normais de mercado;;
Assim, em cada empréstimo, os valores são retirados de sua conta corrente e, após o
transcurso do prazo cominado, com o recebimento da restituição do mútuo, voltam para
a mesma conta corrente, com os acréscimos decorrentes dos juros ou, em muitos casos,
parcialmente, quando os empréstimos são recebidos parceladamente;
Portanto, as entradas que a fiscalização aponta como sendo aumento patrimonial são, na
verdade, mera CIRCULAÇÃO DO MESMO DINHEIRO, SUCESSIVAMENTE, NO
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

GIRO
NORMAL
DA
EFETIVAÇÃO
E
RECEBIMENTO
DE
MÚTOS
SEGUIDAMENTE FEITOS!!!!!
Tais fatos foram informados à fiscalização mas ela, não se atentando para a sua
obrigação legal de "identificar a matéria tributável", como acima arguido, "data venia",
fez o cômodo (e arbitrário) arbitramento de recebimento de NOVOS VALORES, sem
se atentar para o retorno DOS MESMOS VALORES à conta corrente.
Assim, não existiu acréscimo patrimonial, pelo retorno dos mesmos valores.
III) DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC SOBRE AS MULTAS:
Não é possível legalmente a incidência de juros sobre multa;
É princípio constitucional que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa, senão em virtude de Lei, (artigo 52, II da CF)
Ora, NÃO EXISTE LEI DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS
MULTAS APLICADAS PELO FISCO FEDERAL!
Multa não é débito da União, mas sim um acessório sobre o débito, da mesma natureza
acessória dos próprios juros; Portanto, não se pode fazer incidir acessório sobre
acessório, (multa e juros), eis que ambos incidem sobre o débito original e não
cumulativamente, um sobre o outro.
(...)(destaques do original)
Ao final, é requerido o acatamento das preliminares e, no mérito, o provimento do
recurso, para cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
19/09/2014, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 189. Tendo sido o recurso protocolizado
em 10/10/2014, conforme despacho de fl. 201, datado de 17/10/2014, considera-se tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegações de nulidade, inconstitucionalidade e impossibilidade de aplicação
da lei complementar no 105, de 2001 e de utilização de movimentação bancária para efeito
de lançamento de tributo
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser novamente pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Alega a autuada que a autoridade fiscal lançadora teria examinado seus registros
bancários e utilizou-os para realizar lançamento de crédito tributário sem amparo legal, por
considerar que no momento de tal análise ainda não existiria um processo tributário
administrativo instaurado, afirmando que:
O artigo 6o da Lei complementar 105/01 determina que "As autoridades e os agentes
fiscais tributários da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, somente
poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes as contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houve processo
tributário administrativo em instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente".
Mister ressaltar que o Processo Tributário Administrativo somente é instaurado quando
há impugnação do contribuinte quanto ao crédito tributário.
A simples leitura do enunciado do art. 6o, da LC 105, de 2001, reproduzido pela
própria contribuinte em sua peça recursal, deixa clara a correção do procedimento fiscal adotado.
Verifica-se que duas são as hipóteses autorizativas do exame dos documentos, livros e registros
das instituições financeiras, quando considerados indispensáveis pela autoridade fiscal, quais
sejam: a) quando há processo tributário administrativo instaurado; ou b) quando haja
procedimento fiscal em curso. Portanto, a existência de PTA instaurado não é a única hipótese
ensejadora de acesso a tais informações, conforme sugere a recorrente, pois também o
procedimento fiscal em curso é autorizativo de tal providência. Verifica-se que em todas as
“Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira” constantes dos autos, há expressa
menção ao procedimentos fiscal instaurado (MPF no 06.1.12.00-2010-00377-4), não havendo
qualquer irregularidade em tais procedimentos. Oportuna a parcial reprodução dos fundamentos
da decisão de piso ao tratar desta questão, também arguida por ocasião da impugnação:
O art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi regulamentado pelo Decreto no
3.724, de 2001, que estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo
fisco, quando da obtenção dos dados relativos à movimentação financeira dos
contribuintes, cuja redação atualizada pelo Decreto no 6.104, de 2007, abaixo se
compila:
(...)
Da legislação acima transcrita nota-se ser condicionante para a emissão de Requisição
de Movimentação Financeira (RMF) a existência de procedimento fiscal em curso
devidamente deflagrado por mandado, a essencialidade do exame dos documentos
assim obtidos, bem como a tentativa frustrada de obtenção destes elementos das mãos
do contribuinte fiscalizado.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN pronunciou-se sobre a questão, ao
editar o Parecer PGFN/CAT no 1.649, de 2003, cuja conclusão encontra-se parcialmente
reproduzida :
(...)
Tendo em vista a edição do já citado Parecer PGFN/CAT no 1.649/2003, sua
subsequente aprovação pelo Ministro de Estado da Fazenda e publicação no Diário
Oficial da União, a questão relativa à quebra do sigilo bancário pela autoridade fiscal
não comporta mais qualquer discussão na esfera do Ministério da Fazenda.
Desta forma, restou equivocado o entendimento da interessada no que se refere a quebra
de seu sigilo bancário, e afasta-se a preliminar de nulidade.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

Também é suscitada pelo recorrente a violação do seu direito à intimidade e ao
sigilo bancário, previstos no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição da República e
impossibilidade de utilização de movimentação bancária para lançamentos de tributos. De início,
trata-se de discussão que escapa à competência legal das autoridades julgadoras de instância
administrativa, sobretudo por ausência de competência para se manifestar acerca da
legalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo. O controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
De toda sorte, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na
requisição e obtenção de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) junto às instituições financeiras. Pois para tanto há suporte jurídico na Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de
janeiro de 2001) e na Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o
direito de acesso e utilização das informações financeiras para o fim de instaurar procedimento
administrativo fiscal tendente a verificar a existência de crédito tributário e para lançamento de
eventual crédito apurado. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão
no Recurso Extraordinário - RE - n° 601.314. No julgamento do RE 601.314, submetido à
sistemática da repercussão geral. Assim decidiu o STF (Tema 225): “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal” Nos termos do art. 62, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), essa decisão deve ser observada pelos Conselheiros durante os
julgamentos, sem razão assim o recorrente também no que se refere a tais alegações.
Mérito
Sustenta a recorrente que, na qualidade de empregada de duas empresas, recebeu
rendimentos, na época devidamente tributados, decorrentes das rescisões de seus contratos de
trabalho e ações trabalhistas, então ajuizadas. Passou assim a emprestar referidos valores a
amigos, mediante pagamento de juros normais de mercado, dessa forma, em cada empréstimo, os
valores saiam de sua conta corrente e, após o transcurso do prazo combinado, com o recebimento
da restituição do mútuo, voltavam para a mesma conta corrente, com os acréscimos decorrentes
dos juros ou, em muitos casos, parcialmente, quando os empréstimos eram recebidos
parceladamente. Acrescenta que as entradas apontadas no procedimento de auditoria como sendo
“aumento patrimonial”, seriam de fato o que classifica como: “mera circulação do mesmo
dinheiro, sucessivamente, no giro normal da efetivação e recebimento de mútuos seguidamente
feitos” Assim, conclui que não teria havido acréscimo patrimonial, pelo retorno dos mesmos
valores.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, a
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste
Conselho, onde se destaca o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de
22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária
Federal, que apresenta o seguinte comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Quanto à alegação de que a movimentação financeira verificada em suas contas-
correntes decorreria de operações de empréstimos por ela concedidos a amigos e posterior
retorno dos valores, por vezes em parcelas, acrescidos de juros de mercado. Ocorre que não foi
apresentada qualquer evidência e, principalmente, documentação comprobatória de eventuais
operações de mútuo realizadas pela contribuinte, limitando-se a meras alegações. A
informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da
efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam
de ser exigidas em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, ou
entre familiares ou amigos, por exemplo - mas não se pode querer opor, tal vínculo de confiança,
na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra
natureza; é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir que a comprovação seja feita por
meio de "documentação hábil e idônea". Ademais, a Administração Tributária deve tomar certas
precauções e exigir provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a
demonstração do fluxo financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber
diversos rendimentos sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de
elidir a cobrança do imposto, ou simplesmente justificar variações patrimoniais mediante
apresentação de contratos de mútuo.
Já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase
litigiosa do processo, era dever da autuada municiar sua defesa com os elementos de prova que
entendesse suportarem os fatos por ele alegados. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir
sua impugnação apresentando, juntamente com os motivos de fato e de direito que
fundamentaram sua defesa, os documentos que entendia respaldarem suas afirmações, conforme
disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Registre-se que a ora
recorrente foi devidamente advertida, por ocasião do julgamento de piso, quanto à insuficiência
de provas relativamente às alegações de contratos de mútuo. Confira-se:
Com o fito de justificar os depósitos bancários com origem não comprovada apontados
pelo auto de infração em epígrafe, a contribuinte alegou a realização de mútuos com
terceiros. De acordo com a impugnante, os depósitos efetuados em suas contas seriam
os pagamentos dos empréstimos concedidos com juros.
São indispensáveis, para a aceitação do alegado, a comprovação da natureza do negócio,
com o respectivo contrato, a efetiva transferência do numerário emprestado e da
quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
A contribuinte não apresenta qualquer documentação para comprovar o alegado.
Logo mantém-se a omissão de rendimentos.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.197 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.720129/2011-36

Assim, como não apresentou os elementos necessários para comprovar suas
alegações, responsabilidade esta que lhe competia, segundo o sistema de distribuição da carga
probatória adotado pelo processo administrativo fiscal, não se sustentam as alegações de que
parte de sua movimentação seria decorrente de empréstimos, repita-se, por total ausência de
elementos comprobatórios de tal alegação. Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a
autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente, devendo ser mantido o lançamento.
Juros incidentes sobre a multa de ofício aplicada
Com relação à exigência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada no
lançamento, cobrada mediante aplicação da Taxa-Selic, há que novamente se destacar que a não
compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das
normas regulamente aprovadas e vigentes, conforme a já citada Súmula no 2 deste Conselho.
Especificamente quanto aos juros incidentes sobre os débitos tributários durante o período de
inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos: “São devidos juros de mora
sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Foi esclarecido no julgamento de piso que a incidência de juros, mediante
aplicação da Taxa-Selic, sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário por
meio das Leis no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de
julho de 2002 (arts, 29 e 30). Portanto, os acréscimos legais aplicados decorrem de expressa
previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital